Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-93.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000719-93.2020.8.05.0173 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVANA PEREIRA DE ANDRADE Advogado(s): MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA SEM CONCURSO. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. FGTS, FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em ação de cobrança de verbas trabalhistas, ajuizada por contratada temporária contra ente municipal, julgada improcedente em primeiro grau com fundamento na prescrição e na ausência de direito às parcelas pleiteadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária por prazo superior ao legal implica nulidade e, por conseguinte, reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS, férias + 1/3 e 13º salário; (ii) saber se é devida a assistência judiciária gratuita deferida à parte autora, diante da impugnação apresentada em contrarrazões. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça restou prejudicada, pois apresentada fora do momento processual adequado, sem interposição de agravo da decisão que a concedeu. 4. A contratação por prazo determinado excedeu o limite legal de 6 meses previsto no art. 211 da Lei Municipal nº 918/96, configurando desvio de finalidade e nulidade, nos termos do art. 37, II e IX, da CF/88. 5. Ainda que nulo o vínculo, é devido o pagamento de verbas decorrentes do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 6. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, garante aos servidores temporários o direito às férias com 1/3 e ao décimo terceiro salário, com base no art. 7º, incisos VIII e XVII. 7. O STF, no Tema 916 da repercussão geral, reconheceu ser devida a indenização referente ao FGTS nas hipóteses de nulidade contratual, desde que haja contraprestação laboral. 8. O pagamento das parcelas deve observar correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A contratação temporária que ultrapassa o limite legal de duração, mesmo sob o argumento de excepcional interesse público, é nula e atrai a obrigação do ente público ao pagamento de férias + 1/3, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS. 2. A nulidade do vínculo contratual não impede o reconhecimento de direitos decorrentes do trabalho efetivamente prestado, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da dignidade da pessoa humana. 3. É prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça quando apresentada fora do momento processual próprio. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; 39, § 3º; CPC, arts. 487, II; 1.026, § 2º; 85, §§ 3º e 4º, II; Lei 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli; STF, Temas 551 e 916 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000719-93.2020.8.05.0173, tendo como Apelante Silvana Pereira de Andrade e Apelado o Município de Mundo Novo/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator